Tribunal: TJDFT
Processo: 0756913-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. VÍCIO NO SERVIÇO. ATRASO EXCESSIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. Alega a recorrente que atua como mera intermediadora entre os usuários do serviço e a empresa transportadora, não possuindo ingerência na atividade exercida. Afirma que a empresa que realizou o transporte tem autorização de serviço da ANTT e que a situação não foi capaz de ensejar indenização por danos morais. Pleiteia, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 34612616) e com preparo regular (ID 34612617 e 34612617). Contrarrazões apresentadas (ID 34612619).
3. Deixo de conhecer a preliminar ventilada em contrarrazões, porquanto extrapola os limites estabelecidos pelo recurso inominado.
4. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, tendo em vista que, nos termos do art. 25, § 1o, do CDC, os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores.
5. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa. No caso, a requerida angaria lucros com a intermediação realizada e integra a cadeia de fornecimento dos serviços, devendo responder por eventuais prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 20 do CDC.
6. Não se pode negar que o atraso considerável no horário do transporte terrestre é ato que gera insegurança em relação à viagem e expõe o consumidor a aborrecimentos que superam os meros dissabores do cotidiano.
7. A esfera moral do consumidor é lesada quando há violação ao seu direito de personalidade pelos fornecedores, o que pode ocorrer quando há produto ou serviço defeituoso ou com vícios por inadequação ou quantidade. O longo período de espera e a ausência de informações gera abalo emocional intenso que foge à normalidade, tornando absolutamente necessária a condenação por danos morais.
8. O valor arbitrado pelo juízo a quo guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pela recorrida sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para redução.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.